Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à avaliação de bem imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a avaliação do bem imóvel é inadequada; (ii) estabelecer se a penhora deve ser afastada em razão da desproporção entre o valor do imóvel e a dívida; (iii) determinar se o bem penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; (iv) verificar se a multa processual imposta deve ser revogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preclusão consumativa impede a reiteração da impugnação ao valor da multa processual, pois a questão já foi anteriormente apreciada e decidida.
O laudo pericial elaborado pelo Oficial de Justiça contém descrição detalhada do imóvel, incluindo benfeitorias e fotos, e utilizou o método comparativo de mercado, sendo suficiente para embasar a convicção do juízo. A impugnação apresentada pelo agravante não traz prova concreta capaz de infirmar os dados da avaliação.
A impenhorabilidade do bem de família exige prova de que o devedor utiliza o imóvel como moradia e não possui outro bem do mesmo gênero. No caso, o agravante não apresentou documentação comprobatória de que o imóvel é seu único bem e de que reside no local, não se configurando a proteção da Lei n. 8.009/90.
A alegação de excesso de execução, com base na desproporção entre o valor da dívida e o imóvel penhorado, não procede, pois o débito não é irrisório e o bem se apresenta como único patrimônio passível de expropriação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
A preclusão consumativa impede a reanálise de matéria já decidida e objeto de recurso anterior.
A impugnação à avaliação do bem penhorado deve ser objetiva e específica, não bastando alegações genéricas para afastar o laudo pericial judicial.
A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel se destina à moradia do devedor e que ele não possui outro bem imóvel.
A mera desproporção entre o valor do bem penhorado e a dívida não impede a expropriação, desde que o débito não seja insignificante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 832; Lei n. 8.009/90, art. 1o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021; TJDFT, Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/3/2020; TJDFT, Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023.